Tribunal: TJSP
Processo: 2076881-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de remoção por união de cônjuges – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para remoção por união de cônjuges, se inexistente prova pré-constituída que elida a presunção de legitimidade e veracidade dos atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de remoção por união de cônjuges – Liminar indeferida – Ausência de requisitos legais – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de medida liminar em mandado de segurança, para remoção por união de cônjuges, se inexistente prova pré-constituída que elida a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, especialmente no tocante à existência de vagas na unidade para a qual se requer a remoção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076881-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante ANNE
CAROLINE GOMES KEINE, é agravado COMANDANTE DA 1a CIA DO 37o BPM/I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.411
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076881-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Anne Caroline Gomes Keine.
AGRAVADO: Comandante da 1a Cia do 37o BPM/I.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Pretensão de remoção por união de cônjuges
Liminar
indeferida Ausência de requisitos legais Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a concessão de medida liminar em mandado de
segurança, para remoção por união de cônjuges, se inexistente
prova pré-constituída que elida a presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos, especialmente no tocante à
existência de vagas na unidade para a qual se requer a remoção.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anne Caroline
Gomes Keine contra decisão interlocutória do Juízo da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Rio Claro (fls. 16/19 do processo digital de primeiro grau),
em mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante da 1a
Cia do 37o BPM/I. O recurso é tirado de decisão que indeferiu a liminar
que buscava a remoção do agravante por união de cônjuges.
O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando sua
ilegalidade, pois, em síntese: (a) estão presentes os requisitos para
concessão da medida; (b) foram demonstrados os requisitos para a
remoção por união de cônjuges; (c) a negativa administrativa e a decisão
recorrida não encontram respaldo legal.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações do magistrado a quo e resposta do agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
Concessão de medida liminar em mandado de segurança é
espécie de tutela de urgência, necessária à efetividade do processo, de
feição excepcional e natureza satisfativa (não apenas conservativa, como é a
cautelar), embora provisória e resultante de sumária cognição, que, na
forma do prescrito no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, pressupõe: (a)
fundamento relevante; (b) perigo da ineficácia da medida.
Todavia, na presente hipótese, não estão presentes os requisitos
necessários à concessão da medida em tela.
No caso, para além da comprovação de que os cônjuges são
funcionários públicos e possuem residência familiar em cidade diversa do
local de lotação do requerente, requisitos indispensáveis, há que se
comprovar também a existência de vagas disponíveis no local para o qual
se almeja a remoção.
E, deveras, neste último tópico, não há indícios de necessidade
de pessoal na localidade para a qual se pretende a remoção. A rigor, não
há nenhum documento oficial da Administração juntado, de modo que
não se pode verificar nem a existência de vagas, nem os motivos da
negativa da remoção.
Ora, não se pode admitir liminar em mandado de segurança sem
prova documental do ato impugnado.
Sabido que o ato administrativo goza de presunção de
legitimidade e de veracidade, não há, nesse momento pórtico da ação, em
que as informações da autoridade coatora ainda não foram prestadas,
como quebrar tal presunção com a documentação ora juntada.
Conforme ensina Hely Lopes Meirelles, uma das consequências
dessa presunção “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do
ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado
ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena
eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, 37a ed. São Paulo: Malheiros, p. 163).
Assim, mostra-se necessário manter a decisão recorrida, para
que a autoridade preste as devidas informações a fim de se alcançar maior
grau de certeza quanto à existência ou inexistência de vagas na unidade
para a qual o requerente pretende a remoção.
E, caso seja comprovada a sua existência, inexiste risco de
ineficácia da medida, se concedida apenas na sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator